Tribunal: TJDFT
Processo: 0754637-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. VAZAMENTO. AUSÊNCIA DE DEFEITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o objetivo de declarar a inexistência de débito no valor de R$ 21.236,78 (vinte e um mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), referente às inscrições no 4589611 e 7694598, bem como condenar o réu a lhe pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em reparação por danos morais.
2) A recorrente narrou que é proprietária de dois imóveis comerciais, os quais são abastecidos com água fornecida pela recorrida, mediante as inscrições no 4589611 e 7694598, bem como que, a partir de junho/2018 as contas vieram com valores elevados. Argumentou que abriu várias ordens de serviço, sendo que a ré não solucionou o problema e que contratou terceiros para arrumar os problemas de vazamento. Sustentou que os vazamentos ocorreram por culpa da recorrida em razão de obras na rede de esgoto do local, os quais geraram a cobrança de contas em valores exorbitantes. Alegou que não deu causa aos vazamentos, que houve falha na prestação de serviço pela recorrida, bem como ser o caso de inversão do ônus da prova. Afirmou que a recorrida agiu de forma negligente, inseriu indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, fatos que abalaram sua honra e imagem. Relatou que os transtornos suportados superaram o mero aborrecimento e que a recorrida deve reparar os danos morais.
3) Contrarrazões apresentadas com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 36156653).
4) Recurso próprio, tempestivo (ID 36156647) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
6) Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
7) No caso, não há que se falar em inversão do ônus da prova, em razão de hipossuficiência da consumidora, uma vez que a recorrente deveria, em 2018, ter providenciado laudo de vistoria nas instalações hidráulicas de seus imóveis ou ter realizado a produção antecipada de outra prova, contudo não o fez.
8) Além disso, não é possível identificar verossimilhança nas alegações do recorrente, uma vez que na vistoria realizada em 11/07/2018, além de não ter sido constatado erro na leitura do hidrômetro, foi orientado que a recorrente verificasse as instalações internas, orientação repetida em 15/10/2018, conforme ordem de serviço de ID 36156393.
9) Os consertos realizados nos dias 01/08/2018, 14/08/2018 e 22/10/2018 ocorreram antes do hidrômetro e não interferiram no registro de consumo, conforme destacado na ordem de serviço de ID 36156394. Logo, não há que se falar em inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
10) A recorrente não logrou êxito em comprovar que houve defeito na prestação de serviço por parte da recorrida, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que as fotografias juntadas (IDs 36156611, 361566612 e 36156613 e 36156614), por si só, não se mostram capazes de comprovar que o vazamento foi causado pela recorrida em razão de obras na rede de esgoto do local.
11) Considerando a ausência de comprovação do defeito na prestação de serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, na medida em que os valores se mostram devidos.
12) Em relação ao dano moral, a autora não logrou êxito em comprovar a existência de fato capaz de atingir sua honra, imagem ou dignidade, não havendo o que se falar em reparação de dano moral.
13) Incabível a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, uma vez que a conduta da recorrida não configurou ato ilícito ou mesmo falha na prestação de serviço, bem como a recorrente não comprovou que houve inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
14) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
16) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.